Tribunal: TJES
Processo: 5000571-78.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000571-78.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: ALEXSANDRO RAMOS GOLDNER
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000571-78.2020.8.08.0035

RECORRENTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO: ALEXSANDRO RAMOS GOLDNER

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. NÃO INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL ANTE FALTA DE PREJUÍZO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVIDA PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA DO CONSORCIADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ALEXSANDRO RAMOS GOLDNER em face de CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, sob síntese alegação de firmou contrato de adesão para participação de grupo de consórcio de bem móvel.

Alega que foi surpreendido com a exclusão no grupo, mesmo estando adimplente, dessa forma entrou em contato com a ré a fim de resolver o imbróglio de forma administrativa, mas não conseguiu, tendo somente sido restituída a quantia de R$ 19.144,67 (dezenove mil e cento e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), sob a alegação de sua exclusão.

Portanto, ajuíza a presente demanda requerendo que seja declarado nula a cláusula abusiva de exclusão mencionada na presente, bem como condenar o Réu a restituir imediatamente a quantia que o Requerente efetivamente pagou, deduzida de cada parcela tão somente a taxa de administração contratual proporcional ao tempo em que a administradora administrou realmente a cota, além de indenização por danos morais.

A ré arguiu, no mérito, afirmou que não há que se falar em resolver o contrato, quando na verdade o Autor já se encontra excluída do grupo consorcial, em razão da sua inadimplência. Ademais, que em relação ao valor efetivamente pago pelo autor, é necessário repisar que as referidas quantias deverão ser restituídas, somente quando da contemplação da cota do consórcio, em cumprimento com a cláusula do contrato. E, além disso, há ainda de considerar que a restituição se dará com a devida dedução da multa contratual, taxa de administração e seguro. Por fim, pugna pela improcedência da presente demanda.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2473344) dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para declarar nula a cláusula de exclusão e CONDENAR a requerida a restituir ao autor, imediatamente, a importância que pagou de R$ R$R$ 25.051,51 (vinte cinco mil e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), de forma simples, já descontada o percentual de taxa de administração de 13,49%, corrigida monetariamente a contar de cada desembolso, por refletir apenas atualização dos montantes, por sua vez, os juros moratórios são devidos a contar da citação, abatendo a quantia de R$ 19.144,67 (dezenove mil e cento e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), bem como declaro nula de pleno direito a cobrança à guisa de cláusula penal.

Embargos de declaração foram interpostos e acolhidos, reformando a sentença para sanar contradição no dispositivo (ID 2473353).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para:

a) declarar nula a cláusula de exclusão, bem como declarar nula de pleno direito a cobrança à guisa de cláusula penal; e,

b) CONDENAR a requerida a restituir ao autor, imediatamente, a importância que pagou de R$ 25.051,51 (vinte cinco mil e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), de forma simples,
a ser descontado o percentual referente a taxa de administração em 13,49% (treze vírgula quarenta e nove porcento)
, corrigida monetariamente a contar de cada desembolso por refletir apenas atualização dos montantes e, por sua vez, os juros moratórios são devidos a contar da citação,
abatendo-se ainda a quantia já restituída administrativamente de R$ 19.144,67 (dezenove mil e cento e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).

A requerida, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 2473356) sustentando, de forma preliminar, a necessidade de concessão de efeito suspensivo. No mérito, alegou a legalidade da cláusula penal. Subsidiariamente requer que o valor a ser pago a título de juros de mora incida somente no valor de R$ 5.906,84, uma vez que o valor R$ 19.144,67 já foi restituído.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 2473359) ao recurso ofertado objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos do contrato de consórcio nº 002217740, plano nº 6969.
Partindo da premissa de que o contrato firmado possui natureza de consórcio, as regras para a desistência aplicáveis à espécie seriam aquelas previstas na Lei do Consórcio (lei nº 11.795/2008).

A hipótese dos autos é de desistência do consorciado, que enseja a restituição dos valores, mas não da integralidade, diferentemente dos casos de rescisão culposa por parte do grupo de consórcio.

No que se refere à cláusula penal, entendo que, não sendo demonstrado o prejuízo ao consórcio com a desistência do consorciado, indevida é a retenção de parte do pagamento realizado pelo consumidor. Portanto, o referido valor não é devido no presente caso.

Era ônus probatório da requerida demonstrar que ocorreu prejuízo aos demais participantes do consórcio, não só pelas regras estipuladas no CDC em seu art. 6º, inciso VIII, como também considerando a impossibilidade de o recorrido comprovar fato negativo (art. 373, II do CPC).

APELAÇÃO CÍVEL CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO DESISTÊNCIA CLÁUSULA PENAL AFASTADA ADMINISTRADORA NÃO COMPROVA PREJUÍZO DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO IMPOSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A demonstração, pela Administradora, do dano ocasionado pela desistência do consorciado se constitui em condição para a cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio.

2- Caso concreto em que não sendo comprovado o prejuízo experimentado em decorrência da saída do Apelante, não há que se falar em dedução de quantias relativas à cláusula penal.

3- Consoante a orientação do c. STJ, a tese firmada no REsp 1.119.300/RS, julgado como recurso repetitivo, no sentido de ser devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, aplica-se também aos consórcios firmados depois da vigência da Lei nº 11.795/08 (como definido na Rcl 16390/BA).

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES - Apelação cível
0022199-25.2016.8.08.0012
; Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 21/02/2022). Grifei.

Reconhecido o direito de imediata restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente, incidem juros de mora a partir da citação e correção monetária sobre o valor da devolução, nos termos da Súmula n. 35 do STJ. (Ap 18576/2009, DES. A. BITAR FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2009, Publicado no DJE 18/12/2009), critério que foi adotado pela sentença.

No tocante à incidência dos juros moratórios, a sentença guerreada está de acordo com o pedido subsidiário. Nota-se que o juízo de piso descontou os valores referentes à quantia já paga pela empresa recorrente (R$ 19.144,67). Por consequência, a incidência dos juros moratórios já está sendo sobre o valor remanescente (R$ 5.906,84), não havendo que se falar em reforma da sentença nesse sentido.

b) CONDENAR a requerida a restituir ao autor, imediatamente, a importância que pagou de R$ 25.051,51 (vinte cinco mil e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), de forma simples, a ser descontado o percentual referente a taxa de administração em 13,49% (treze vírgula quarenta e nove porcento), corrigida monetariamente a contar de cada desembolso por refletir apenas atualização dos montantes e, por sua vez, os juros moratórios são devidos a contar da citação,
abatendo-se ainda a quantia já restituída administrativamente de R$ 19.144,67 (dezenove mil e cento e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.